Tribunal: TJMT
Processo: 1022515-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022515-37.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a multa administrativa aplicada pelo Procon, com alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão discutida diz respeito à possibilidade de redução da multa administrativa com base na alegação de desproporcionalidade e violação à razoabilidade, considerando que os argumentos apresentados não trazem fatos novos.

III. Razões de decidir

3. Os fundamentos do Agravo Interno não demonstram qualquer fato novo capaz de modificar a decisão anterior, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida inalterada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de fatos novos ou de argumentos relevantes no Agravo Interno mantém inalterada a decisão monocrática que observou a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo impugnado."

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1022515-37.2022.8.11.0041

AGRAVANTE
: BANDO BRADESCO S/A

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão proferida por esta relatora no ID no 215147697, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse anulada a multa administrativa fixada pelo Procon, alternativamente sua redução.

Nas razões do Agravo Interno, o Recorrente alega que o valor fixado pelo Órgão Administrativo não é correto, a violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e por estas razões deve ser reduzido

Ao final requer a retratação da decisão, ou reforma por julgamento pelo Colegiado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão proferida por esta relatora no ID no 215147697, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse anulada a multa administrativa fixada pelo Procon, alternativamente sua redução.

Assim como registrado no relatório, a única questão a ser tratada é com relação a possibilidade da redução do valor da multa, uma vez que o montante arbitrado viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na decisão agravada constou que:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrática do presente recurso.

A partir do que foi registrado no relatório, existem duas questões principais que devem ser analisadas, uma relativa à nulidade do procedimento administrativo, e outra subsidiaria, com relação a minoração da cominação.

Acerca dos argumentos relativos à anulação do procedimento administrativo, o Apelante asseverou apenas a violação ao princípio da motivação, a violar o disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre, no entanto, que esta alegação não pode ser analisada da maneira pretendida pelo Recorrente, uma vez que, a observação deste ponto demanda a intervenção no mérito administrativo, o que é vedado, como é sabido.

Veja-se a jurisprudência:

[...]

É certo que a intervenção do Poder Judiciário, no mérito administrativo, caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor é vinculado ao Poder Executivo.

Nesta toada, não seria admitida a prática pretendida pelo Recorrente.

Acerca do valor atribuído à multa, é certo que esta, in casu, foi aplicada pelo Procon, e se dá com base no que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, confira-se, inclusive, o que regula o mencionado dispositivo:

[...]

Constata-se, então, que são três elementos principais, mas não todos, que devem ser levados em consideração.

Em resumo, o Recorrente foi autuado em decorrência de violações às normas de consumo, uma vez que o estabelecimento apresentava uma série de irregularidades, como a ausência de sinalização adequada, bem como, a ausência de caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento do idoso, e para o atendimento de pessoas portadoras de deficiência, seja esta visual, auditiva ou múltipla.

A gravidade da infração será valorada por último, pois, para o presente caso, é o mais relevante. Com relação a vantagem auferida, é certo que esta se dá, principalmente, pela conveniência da instituição, uma vez que as normas demandariam grande emprego de tempo e dinheiro.

Acerca da condição financeira do Apelante, é certa que esta é incontestável, pois se trata de instituição financeira consolidada em solo brasileiro, sendo que seu poderia econômico e financeiro é altamente considerável.

Neste sentido, não há como afastar sua condição econômica.

Ademais, este fato não impõe uma condenação injusta, não há dúvidas quanto a relevância deste fato, pois a multa possui caráter punitivo-pedagógico, mas não é um fator absoluto, como já mencionado, é um elemento a ser valorado no momento da fixação da cominação.

Por fim, há a questão da gravidade da infração. Em detrimento de as infrações e violações à legislação consumerista serem prejuízos que alcançam todos os associados que utilizam do estabelecimento, é certo que os danos são presumidamente relevantes.

Não há como se escusar que a falta de desenvolvimento, em alinhamento com as Leis do Consumidor, desta unidade em específico, abarca situações desconfortantes, além de potencial lesão à saúde, integridade e honra dos correntistas.

Ainda que tenha se alcançado a conclusão de que a ilegalidade praticada pelo Recorrente é severa, observa-se que o valor da cominação, aplicada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, corresponde a R$ 40.833,34 (quarenta mil oitocentos e trinta e três reais trinta e quatro centavos).

Destarte, é certo que o valor não viola os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este deve ser mantido integralmente.

Antes de proceder à conclusão, observe-se a jurisprudência afim, deste e. Tribunal de Justiça:

[...]

Dessa forma, a fim de manter a coerência desta e. Câmara de Direito Público, aponta-se, novamente, a necessidade de manutenção da quantia fixada em sede administrativa.

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024